Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRELIMINAR DE PRAZO QUINQUENAL. REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. EREsp 1.281.594/SP E RESP No 1.280.825 - RJ (2011/0190397-7) AMBOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais referentes à devolução dos valores negociados na rescisão de contrato de cooperativa de imóvel para construção de unidade imobiliária, no valor de R$ 15.826,00 (quinze mil oitocentos e vinte e seis reais)
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de prescrição quinquenal, alegando que a cobrança se trata de dívida líquida constante de instrumento particular, sendo o Distrato assinado em 06/05/2015, aplicando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Requereu o acolhimento da preliminar. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. O feito deve ser analisado à luz do Código Civil, tendo como ponto controvertido unicamente saber se aplica prazo quinquenal do art. 206, § 5o, do Código Civil, ou prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
4. Sem razão a parte ré. A Ação de Cobrança de valores pagos para aquisição de unidade imobiliária, através de Cooperativa, rescindida, não tem natureza indenizatória e não gera a chamada responsabilidade civil, porque não é decorrente de ato ilícito e nem a este se vincula. Portanto, o prazo prescricional para pretensão de restituição de valores pagos em razão do distrato do negócio jurídico é decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.
5. Em se tratando de inadimplemento contratual, aplica-se a regra de prescrição decenal, constante do art. 205 do Código Civil. Esse é o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento dos Embargos de Divergência em RESP No 1.280.825 - RJ (2011/0190397-7), em decisão por maioria, definiu que se aplica o prazo de 10 anos para prescrição nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual. (Precedentes: (Acórdão n.1153002, 07332001020188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 28/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. e Acórdão n.1149128, 07421951220188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. O Instrumento de Distrato, no qual houve a formalização da devolução de valores, é consectário legal do Termo de Ato Cooperativo no 00012 para aquisição de unidade residencial, cujo prazo prescricional para discussão de inadimplemento contratual é de 10 anos, sendo incabível atribuir prazo prescricional inferior ao termo de distrato, que se trata de contrato acessório. Registre-se que esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando julgou a EREsp 1.281.594/SP, conforme Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I – (...). II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. Acórdão Ministro FELIX FISCHER (1109). Grifos nossos.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ré vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.